Tribunal: TJSP
Processo: 2272813-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
]
Registro: 2020.0000964313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272813-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
BATISTA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272813-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18.174 - L
2
Agravo de Instrumento no 2272813-12.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: João Batista Oliveira do Nascimento
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.174
Ementa:
Agravo
de
instrumento.
Assistência
terapêutica e farmacológica. Ausência de
relatório médico circunstanciado. Impossibilidade de imposição de opção
terapêutica. Tutela de urgência indeferida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
proferida em processo comum, e pela qual foi indeferido o pedido de tutela
de urgência com vistas à assistência farmacológica necessária para o
tratamento de câncer.
Concluiu a decisão agravada pela impossibilidade do
deferimento da medida liminar porque não há como impor ao hospital da
rede pública a terapia indicada por profissional da rede privada, e daí o
indeferimento.
O agravante persegue a concessão da tutela de urgência,
para o que argumenta com a imprescindibilidade do medicamento e reitera
os argumentos apresentados na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272813-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18.174 - L
3
Ouvi a doutora advogada em atendimento telepresencial.
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
O relatório médico que instrui a petição inicial não é
circunstanciado e não justifica a opção terapêutica indicada ao paciente em
detrimento do que é ofertado ordinariamente na rede pública.
O que nele se lê exclusivamente é a indicação do
tratamento prescrito como melhor ou único possível, o que é distinto de
justificá-lo de modo circunstanciado.
Assim sendo, não se vislumbra nesta fase liminar do
processo o atendimento aos requisitos do Tema no 106 dos recursos
repetitivos.
De outro lado, com bem assinalou a decisão agravada
não se pode reconhecer a probabilidade do direito tal qual afirmado.
A rigor, o que pretende o agravante não é apenas
assistência farmacológica que se cumpre com a dispensação de
medicamento, tratando-se de hipótese de assistência terapêutica que
compreende o fornecimento do medicamento a ser ministrado em ambiente
hospitalar.
A indicação terapêutica e farmacológica provém de um
médico que não integra a unidade responsável pelo tratamento, de modo
que, o que pretende o agravante é compelir profissionais de saúde do órgão
público a observar a indicação terapêutica de um profissional estranho ao
corpo clínico.
Nesta perspectiva, aparentemente há impossibilidade da
imposição de obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272813-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18.174 - L
4
Portanto, a tutela de urgência não pode mesmo ser
deferida.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator